Tribunal: STF
Processo: Rcl 73459
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 878.911, TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 4.11.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2255319-32.2023.8.26.0000, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911-RG, Tema 917:



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.



    (...) Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia, a contrario sensu, com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 33, e-doc. 9).



    2. O reclamante alega que “A Lei n. 14.470, de 12 de setembro de 2023, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, tem a seguinte redação: Art. 1º Fica criada a ‘Patrulha Escolar Municipal’, que será realizada pela Guarda Civil Municipal para atuação multidisciplinar nas escolas, creches municipais e ambientes educacionais, assegurando, mediante a integração de ações e compromissos pactuados, maior segurança e proteção. Art. 2º A linha de atuação da Patrulha Escolar Municipal observará os seguintes campos, sem prejuízo ao serviço: I - Instrumentalização e capacitação do efetivo da Patrulha Escolar Municipal para o correto atendimento, atuação preventiva, rondas ostensivas, monitoramento nas entradas e saídas dos ambientes educacionais, visando coibir eventuais ocorrências; II - Auxílio ao Município no controle, acompanhamento, monitoramento das denúncias de eventuais atos de violência contra os alunos, de modo a prevenir a incidência de ocorrências que coloquem em risco a integridade físico; III – Orientação aos pais e alunos sobre medidas de prevenção, apoio ao controle de entrada de objetos ilícitos nas escolas, apoio em caso de solicitação em urgência e direcionamento aos protocolos que deverão ser seguidos em caso de ocorrências. Art. 3º Caberá ao Poder Executivo, por meio de decreto, fixar e instituir a padronização, normas técnicas e protocolos a serem seguidos. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de São José do Rio Preto em face de referida lei municipal” (fl. 2).



    Anota que “o acórdão recorrido está em dissonância com o Tema 917, na medida em que a lei municipal atacada, longe de penetrar o espaço da reserva da Administração, limitou-se a disciplinar política pública por meio de preceito normativo genérico e abstrato, prevendo atribuição a órgão que já possui referida atribuição em razão de específica disciplina de Lei Federal (Estatuto Geral das Guardas Municipais)” (fls. 6-7).



    Observa que “não há invasão dos espaços da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, pois as obrigações contidas na legislação municipal em comento não implicam a diminuição ou ampliação de normas de competência, já que a mera previsão de obrigações para a Administração, como instituir política de segurança escolar, não configura alteração ou criação de atribuições ao Poder Executivo, eis que, na realidade, caracteriza atividade ínsita à concretização do direito fundamental à proteção da infância e juventude sob o aspecto da segurança, e as determinações contidas na norma municipal não extrapolam as atribuições típicas da Guarda Civil” (fl. 7).



    Sustenta que “o acórdão guerreado deu ao Tema 917 aplicação equivocada e em desconformidade com as diretrizes fixadas pela Suprema Corte, na medida em que a lei municipal, ao revés do afirmado, não cria obrigações adicionais à Guarda Civil Municipal, tampouco interfere em atos de planejamento, organização e gestão administrativa” (fl. 7).



    Requer “a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão” (fl. 14).



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e, como consequência, determinar que nova seja proferida em consonância com o Tema 917 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal” (fls. 14-15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 917.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No julgamento do ARE n. 878.911-RG, Tema 917 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos 
(art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 
5. Recurso extraordinário provido” (DJe 11.10.2016).



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada, observou o decidido por este Supremo Tribunal no ARE n. 878.911-RG, Tema 917 da repercussão geral. 



     



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 660, 869 E 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.617-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339), ARE 748.371-RG (Tema 660), RE 596.663-RG (Tema 494), ARE 968.574-RG (Tema 913) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 53.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora